Tribunal: STF
Processo: HC 236534
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. CONSENTIMENTO DO MORADOR. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA MEDIANTE PROVIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO APELAÇÃO. NULIDADE: MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 792.952/RN (e-doc. 65).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 600 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-docs. 61, 62 e 63).



    3. Ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, a defesa formalizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que indeferiu o pedido nela formulado. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, tendo o ministro relator denegado a ordem (e-doc. 64). Na sequência, formalizou-se o citado agravo regimental.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a ilicitude da prisão em flagrante, em virtude do ingresso forçado no domicílio do paciente, sem mandado judicial. Argumenta que inexistiam indícios concretos de prática criminosa a justificarem a ação policial, que teria sido fundamentada apenas em denúncia anônima, sem a realização de diligências mínimas anteriores. Destaca a insubsistência dos depoimentos dos policiais de que teriam avistado a entrega de drogas em frente à residência, bem como não haver prova do consentimento do morador para o ingresso. Diz serem nulos os elementos de prova resultantes da diligência. Afirma nula a decisão que conheceu do recurso em sentido estrito como apelação para dar-lhe provimento para o recebimento da denúncia.



    5. Postula, liminarmente, a revogação do mandado de prisão. No mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição do paciente.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O Plenário do STF, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 — Tema nº 280 da Repercussão Geral —, definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



    7. O juízo de primeira instância, na sentença condenatória, fez ver a existência de denúncia anônima de que o paciente, na companhia de outras pessoas, dentre as quais o proprietário do imóvel, receberiam certa quantidade de droga. Ao serem realizadas diligências prévias de monitoramento, os policiais avistaram o paciente recebendo um pacote contendo entorpecente na frente do imóvel e que, dirigindo-se ao local, obtiveram autorização para o ingresso no imóvel pelo proprietário, encontrando os entorpecentes:



    “Com relação á autoria, diante dos depoimentos colhidos em sede de instrução, sobretudo os dos policiais que atuaram na diligência, de fato, receberam informações de que Anderson (sancinho) estava na casa de Luciano e, juntamente com eles estavam Paulo e outro indivíduo; que eles iriam receber certa quantidade de drogas. Lá chegando, visualizaram o acusado Anderson recebendo a droga de um motoqueiro, momento em que se dirigiram até a casa e, com permissão do morador, adentraram na residência, constataram a presença dos acusados. Realizando busca no imóvel, encontraram considerável quantidade de droga escondida nas telhas, próximo a uma caixa d'água, acondicionada em uma sacola plástica. Os policiais informaram que conheciam os acusados, exceto Thiago Félix, de outras passagens pela policia e de envolvimento com o tráfico de drogas na região; que não podem afirmar que Thiago Félix possui envolvimento com tráfico de drogas, apenas foi mencionado no local que ele era usuário. O acusado Anderson, ouvido em juízo, mencionou que a droga encontrada pertencia a Paulo, inclusive, confessado por este em seu interrogatório. Paulo também informou que estava morando na casa de Luciano porque havia perdido o emprego, mas que ele não sabia da existência da droga na casa. O acusado Thiago Félix relatou que apenas conhecia Luciano, que tinha se dirigido a residência dele para jogar vídeo game, mas que quando chegou lá, encontrou os outros dois acusados na residência do amigo; que no momento da chegada da policia se encontrava no quarto jogando com Luciano; que não sabia da existência daquela droga no local; que ficou sabendo na Delegacia que Paulo havia assumido a propriedade da droga. 



    Os policiais mencionaram que o acusado Paulo assumiu a droga na Delegacia, mas pelas características em que se deu a diligência, a droga encontrada pertencia na verdade ao acusado Anderson Mendonça, tendo aquele assumido somente para inocentar o verdadeiro proprietário da substância. As provas corroboram para a configuração do delito de tráfico de drogas somente em relação aos acusados Anderson Mendonça da Silva e Paulo Gutemberg da Silva, uma vez que as testemunhas não mencionam participação dos demais acusados no cenário, apenas por se encontrar na residência na hora da abordagem. De ressaltar que, embora a diligência tenha culminado na prisão de quatro acusados, não restou demonstrado nos autos o animus associativo para o cometimento do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06, uma vez que as provas limitam apenas a enquadrar em hipóteses do art. 33 da Lei em comento, pois o acusado Anderson teria "adquirido" a droga, tencionando fornecê-la ou oferecê-la, ainda que gratuitamente, tendo o acusado Paulo Guttemberg conhecedor da droga, morador do imóvel, embora temporariamente, assumido a propriedade e guarda do entorpecente na residência. (...)” (e-doc. 61, p. 2-3; grifos nossos).



    8. O STJ, no ato impugnado, manteve o entendimento adotado pelo ministro relator, no que assentou a ausência de ilegalidade da busca domiciliar, uma vez que, além de os policiais avistarem a entrega de droga na frente da residência, o ingresso policial foi autorizado pelo proprietário. Confira-se o seguinte trecho do pronunciamento:



    “Reitere-se que, além de a via eleita ter sido indevidamente utilizada como espécie de segunda “revisão criminal”, não se trata de hipótese de invasão de domicílio, pois, conforme consta da sentença condenatória, a par de os policiais terem visto o recebimento da droga por parte do ora agravante à frente do imóvel, o ingresso dos milicianos na casa ocorreu após a autorização do proprietário - Luciano — (fls. 159).” (e-doc. 65, p. 5).



    9. Diante dos contornos fáticos delineados, havendo as instâncias anteriores consignado a realização de diligências prévias ao ingresso dos policiais na residência do corréu e a visualização da entrega de droga por um motociclista ao paciente, em frente à residência, não há ilegalidade a ser sanada, uma vez que a jurisprudência desta Corte admite o início da persecução penal com fundamento em denúncia anônima, desde que adotadas cautelas para a comprovação da sua veracidade. Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO. AÇÃO PENAL. DENÚNCIA ANÔNIMA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. (...) 2. O STF já decidiu no sentido de ‘ser possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial’ (HC 108.147, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Segunda Turma). Ainda nesse sentido: ARE 1.069.179, Rel. Min. Gilmar Mendes. 3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. 4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1374032-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02/05/2022, p. 09/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 159.544-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 06/08/2019, p. 16/08/2019; grifos nossos).  



    10. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. Delimitados os fatos conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via. Nessa linha são os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    11. Por fim, conforme assentado, houve autorização para o ingresso pelo proprietário, o que bastaria para afastar a alegada nulidade decorrente de invasão de domicílio. Cito exemplificativamente:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. DOMICÍLIO – VIOLAÇÃO – CONSENTIMENTO. O artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência.”



    (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO DOS POLICIAIS. CONSENTIMENTO DO MORADOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. Verificado que o ingresso dos policiais na residência se deu a partir de fundadas razões — recebimento de denúncias acerca do tráfico de drogas e atitude suspeita do paciente que tentou empreender fuga ao avistar a viatura— e do consentimento do morador, inexiste nulidade. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à ausência de consentimento para busca domiciliar, conforme decidido pelas instâncias antecedentes, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 216.677-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 13/12/2023). 



    12. No tocante à alegada nulidade pela indevida fungibilidade recursal, a questão não passou pelo crivo das instâncias antecedentes. O STJ, sem adentrar o tema, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação, uma vez que a matéria não fora objeto de debate no acórdão impugnado. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019. 



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator